Tribunal: TJMT
Processo: 1027387-81.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027387-81.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO - CPF: 569.384.701-20 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZDOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027387-81.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrida(s):

Juracy Rodrigues da Costa Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVO AO IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMÓVEL NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a inscrição em dívida ativa e o protesto cartorário do nome do autor, decorrente de dívida de IPTU, no valor de R$ 3.489,41, afigura-se ilícita, pois atingiu pessoa que não figura no rol de contribuintes do tributo, haja vista que não é proprietário do imóvel.

2.

Tratando-se de
IPTU
, é considerado contribuinte o proprietário do
imóvel
, o titular do seu domínio útil e o seu possuidor a qualquer título, conforme dispõe o art. 34 do CTN.

3. O protesto de título considerado indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“A parte requerida realizou o protesto do nome da parte autora por suposto débito originário do IPTU, protestado no valor de R$ 3.489,41 (três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos reais e trinta e sete centavos), conforme certidão de protesto id. 125722813, referente ao imóvel localizado na Rua Orlando Silva, Qd. 100, Lote 15, Bairro Jardim Costa Verde, Município de Várzea Grande/MT, inscrito sob o nº. 00000000077257. Todavia, conforme notificado pela parte autora, o imóvel em questão não lhe pertence, na verdade, o seu imóvel está localizado ao lado deste que originou o protesto, qual seja, o localizado na Rua Orlando Silva, Qd. 100, Lote 14, Bairro Jardim Costa Verde, CEP 78.128-312, no Município de Várzea Grande/MT, inscrição sob o nº. 00000000077256. A parte autora buscou atendimento pelos canais disponíveis, porém não teve seu pedido atendimento, motivo pelo qual procurou o verdadeiro proprietário do imóvel em questão, informando-lhe o erro do requerido, nesse passo, o verdadeiro proprietário realizou o adimplemento dos débitos que deveriam estar em seu nome, o que possibilitou a baixa do protesto, merecendo acolhimento os pedidos de danos materiais da emissão da respectiva certidão e o valor para baixa do apontamento do protesto. Portanto, restou incontroverso que a parte requerida incorreu em erro ao ter incluído em nome da parte autora, durante o cadastramento ou recadastramento imobiliário do Município, incluindo indevidamente a propriedade em nome do autor, e gerando os débitos, protestos e cobranças em seu desfavor. Infere-se pelos documentos acostados, que o nome do autor foi protestado e negativado, de modo que o réu praticou ilicitude consistente na inclusão e manutenção indevida da parte autora no rol de inadimplentes. Uma vez evidenciada a conduta ilícita e o dano, que no caso é presumido, impõe mencionar também a existência de nexo de causalidade entre ambos, ao passo que o dano decorre diretamente da conduta irregular do réu”.

5. A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA
INDEVIDA
DE
IPTU
- INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO REQUERENTE -
PROTESTO

INDEVIDO
– ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso não há dúvidas que o
protesto
foi
indevido
, visto que o imóvel jamais pertenceu a parte autora.

A inscrição
indevida
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1040784-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA -
IPTU
-
PROTESTO

INDEVIDO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do
protesto
do seu nome no Cartório de
Protesto
.

2. In casu, o referido
protesto
foi
indevido
, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001166-79.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO

INDEVIDO
– DÉBITO DE
IPTU
INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1041128-65.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela procedência dos pedidos formulados pela parte Requerente em face da parte Requerida, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido exclusivamente da taxa SELIC para encargos moratórios, respeitando o teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021), a contar desta decisão. Condenar o requerido a restituir à parte autora, a título de danos materiais, o valor dos emolumentos cartorários de R$ 407,60 (quatrocentos e sete reais e sessenta centavos), acrescido exclusivamente da taxa SELIC para encargos moratórios, respeitando o teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021), a contar da citação. Determino a retirada do nome da parte autora como proprietária do imóvel inscrito no IPTU sob o nº. 00000000077257
”,
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024